Tribunal: TJSP
Processo: 2059134-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda que busca a exclusão de anúncios presentes e futuros em plataforma de vendas que importem em violação da propriedade industrial da Autora – Ordem deferida em primeiro grau para proibir a empresa Requerida de veicular anúncios contendo produtos da marca da Demandante, sob pena de multa diária de R$3.000,00, limitada a 30 dias – Insurgência recursal – Parcial

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda que busca a exclusão de anúncios presentes e futuros em plataforma de vendas que importem em violação da propriedade industrial da Autora – Ordem deferida em primeiro grau para proibir a empresa Requerida de veicular anúncios contendo produtos da marca da Demandante, sob pena de multa diária de R$3.000,00, limitada a 30 dias – Insurgência recursal – Parcial pertinência das razões de agravo – Entendimento consolidado nas Cortes Especializadas em matéria empresarial de que é dever do provedor de aplicações a exclusão de material que figure em ordem judicial que se reporte a conteúdo específico – Art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet – Impossibilidade de transferir à Agravante o dever de fiscalização de conteúdo futuro – Precedentes do E. STJ no mesmo sentido – Ordem singular parcialmente reformada para limitar seu alcance aos anúncios que forem indicados pela Autora – Agravo parcialmente provido.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento.